Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-58.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ART. 306, CTB. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. CONCURSO MATERIAL. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 305 (fuga do local do acidente) e 306, §1o, I (condução de veículo automotor sob influência de álcool), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano e 1 mês de detenção, em regime semiaberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos e suspensão do direito de dirigir por 2 meses. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao art. 305 do CTB por ausência de dolo específico e o reconhecimento de concurso formal entre os delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu agiu com dolo específico ao evadir-se do local do acidente, apto a configurar o crime do art. 305 do CTB; e (ii) estabelecer se os crimes previstos nos arts. 305 e 306 do CTB configuram concurso formal ou material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime previsto no art. 305 do CTB exige a demonstração do dolo específico de fugir da responsabilidade penal ou civil. No caso, o conjunto probatório revela que o réu tentou se evadir imediatamente após o acidente, primeiro com o veículo e depois a pé, sendo contido por populares, não havendo indícios de ameaça ou agressão que justificassem sua conduta.
4. A tese defensiva de que a fuga foi motivada por medo não encontra respaldo nos autos. Os depoimentos colhidos afastam a existência de qualquer situação concreta de risco à integridade física do réu, bem como confirmam a tentativa de fuga e o estado de embriaguez.
5 A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por meio de prova testemunhal, documentos oficiais, imagens, vídeos e auto de constatação de embriaguez.
6. O reconhecimento da confissão espontânea parcial do réu, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, impõe sua compensação com a agravante da reincidência, resultando na readequação da pena.
7. Os delitos em questão tutelam bens jurídicos distintos e decorrem de condutas autônomas, razão pela qual é incabível o reconhecimento do concurso formal. Configura-se o concurso material (art. 69 do CP), mantendo-se o somatório das penas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.